Tribunal: TJES
Processo: 5003427-28.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-28.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO CORDEIRO LUCAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A CERTIDÃO DE JULGAMENTO E A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.
RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIAO CORDEIRO LUCAS
e outra

em face do acórdão de Id. 19163702 que extinguiu o processo sem resolução do mérito, embora a certidão de julgamento tenha constado o desprovimento do recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No mérito, assiste razão em parte aos Embargantes, unicamente para que seja sanada a contradição por meio da retificação do documento oficial de proclamação.

No caso vertente, há manifesto desalinho entre o conteúdo do voto condutor da relatoria, que enfrentou a matéria fática, identificou a necessidade de perícia técnica detalhada e concluiu pela incompetência do rito sumaríssimo, e a certidão lavrada pela secretaria, que certificou o desprovimento do recurso.

Em tais situações, o entendimento jurisprudencial recente sinaliza com clareza que o voto da relatoria deve prevalecer, ajustando-se a certidão para que passe a retratar fielmente o que foi deliberado e fundamentado pelo órgão colegiado. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO . RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos por BRINK’S Segurança e Transporte de Valores Ltda. Contra acórdão que deu provimento ao recurso da embargante para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da seguradora litisdenunciada, diante da existência de contradição entre o teor do acórdão e a certidão de julgamento, a qual consignou equivocadamente que o recurso teria sido desprovido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre o conteúdo do acórdão e a certidão de julgamento caracteriza erro material passível de correção por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art . 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O voto condutor, a fundamentação, a ementa e o dispositivo do acórdão reconhecem expressamente o provimento do recurso interposto pela embargante para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios . 5. A certidão de julgamento registra equivocadamente que o recurso foi “desprovido”, em manifesta desconformidade com o resultado efetivamente proclamado pelo colegiado, o que configura erro material e contradição sanável pela via integrativa. 6. A correção da certidão de julgamento não implica rediscussão do mérito da causa, limitando-se à adequação formal do resultado proclamado no julgamento colegiado . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1 . Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e sanar contradição existente entre o acórdão e a certidão de julgamento. 2.
A divergência entre o resultado proclamado no voto condutor e o teor da certidão de julgamento configura erro material passível de retificação sem rediscussão do mérito. 3 . A correção da certidão deve refletir fielmente o resultado efetivamente deliberado pelo órgão colegiado.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10009811520198110050, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/06/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO . EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão, com fundamento no art. 1 .022 do CPC, sob alegação de contradição entre o dispositivo da decisão e a certidão de julgamento. Consta do voto da relatora o parcial provimento ao recurso de apelação e a negativa de provimento ao recurso adesivo, enquanto a certidão de julgamento registra o oposto: negativa ao apelo principal e parcial provimento ao recurso adesivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação/dispositivo do acórdão e a certidão de julgamento, para fins de retificação da decisão colegiada . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial . A contradição se caracteriza, conforme a doutrina de Fredie Didier Jr., pela presença de proposições inconciliáveis na decisão, especialmente entre fundamentação e dispositivo. No caso, o voto da relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação e negou provimento ao recurso adesivo, enquanto a certidão de julgamento registrou decisão contrária, configurando contradição material entre os documentos. A correção da certidão de julgamento se impõe para refletir fielmente o conteúdo do voto e a decisão efetivamente adotada pelo colegiado . Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 4. A contradição entre o dispositivo do acórdão e a certidão de julgamento justifica a oposição de embargos de declaração para fins de correção material. 5
. A certidão de julgamento deve refletir fielmente a decisão colegiada constante do voto da relatoria, sob pena de nulidade por incongruência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III . (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08093218120218120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 30/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2025)

Assim, imperiosa é a retificação da certidão de julgamento para que nela conste o real desfecho do julgamento pretendido por este voto condutor, qual seja, o
provimento do recurso interposto pela empresa ré
para extinguir o feito sem resolução do mérito, dada a complexidade técnica da causa.

Por outro lado, verifico que assiste razão aos embargantes no tocante à omissão sobre a assistência judiciária gratuita. Diante da juntada de declaração de hipossuficiência e contracheques, e não havendo elementos robustos que afastem a presunção legal estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC, defiro o benefício aos autores, isentando-os do pagamento de eventuais custas nesta instância ordinária.

Ante o exposto, voyo pelo
CONHECIMENTO
E
PARCIAL ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos restritos aos atos de secretaria, para:

A) Sanar a omissão, concedendo formalmente os benefícios da Gratuidade de Justiça aos Autores/Embargantes;

B) Sanar a contradição material
, determinando à Secretaria da Turma Recursal a
imediata retificação da Certidão de Julgamento
, para que passe a constar textualmente o seguinte resultado:

"Decisão: À unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso da requerida
, para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator."

Mantém-se integralmente o texto e o teor da fundamentação do voto condutor da relatoria anteriormente publicado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)